Tribunal: TJES
Processo: 0018154-06.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018154-06.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MENDES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO –
TESE DE OFENSA A COISA JULGADA REJEITADA
–
CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – UMAS DAS AÇÕES JÁ TRANSITADA EM JULGADO – REINCIDÊNCIA INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, no que se refere aos fatos tratados nos autos da ação penal n. 00213658320168080024, que tramitou perante o juízo de Vitória/ES, eis que naquele juízo foram tratados fatos distintos (estelionatos praticados em Vitória/ES, nas dependências do Shopping Vitória), crimes distintos praticados contra vítimas distintas, em local diverso, embora na mesma data de execução.

2.
Quanto a alegada continuidade delitiva, destacam-se as seguintes e relevantes conclusões:
A.
A continuação delitiva imposta na sentença prolatada no juízo de Vitória/ES não engloba os crimes praticados em Vila Velha/ES, sendo certo que os crimes cometidos em Vila Velha sequer foram narrados na denúncia da ação penal deslindada no juízo de Vitória/ES.

Como demonstrado, o crime praticado em Vitória é continuado pois no mesmo Shopping, localizado na Capital, o acusado obteve vantagem ilícita em diversas lojas.

B.
Quanto a sustentada continuidade delitiva decorrente do liame indicado entre os fatos contidos na ação penal
in quaestio
, e fatos contidos na ação penal deslindada no juízo de Vitória/ES, temos que a mesma pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios.

- Segundo o STJ,
"a reunião de processos em razão da conexão é uma faculdade do Juiz, conforme interpretação a contrário sensu do art. 80 do Código de Processo Penal que possibilita a separação de determinados processos"
(RHC 29.658/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2012).

- Nos termos da Súmula 235 da Corte

Superior
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado",
como ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 164.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Na hipótese, constata-se que os autos referentes aos fatos tratados na ação penal que tramitou no juízo de Vitória/ES já foram deslindados, impondo condenação em desfavor do aqui apelante, tratando-se de sentença condenatória que transitou em julgado desde 2018. Assim, conforme inúmeras vezes decidido pelo STJ,
“Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos.
(AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Diante da inviabilidade de reunir feito já sentenciado com outro para fins de aferir a continuidade delitiva, o referido instituto deve ser avaliado pelo juízo da execução penal. Precedentes.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.493.043/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).

4.
Reincidência deriva de
recidere
, recair, repetir o ato. Pressupõe uma sentença condenatória transitada em julgado por prática de crime, e novo crime cometido após a sentença condenatória de que não cabe mais recurso.

Não é isto que os autos revelam, tendo em vista que a condenação imposta pelo juízo de Vitória/ES decorre de crimes praticados no mesmo dia dos crimes apurados nestes autos, não se tratando portanto de novos crimes praticados depois da condenação definitiva imposta nos autos da ação penal n. 00213658320168080024.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena e seus reflexos. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº

00
181540620168080035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
4

APELANTE: THIAGO MENDES ROCHA

APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL

Advogado do APELANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR – ES18465-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
THIAGO MENDES ROCHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
cujo conteúdo norteou a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e multa.

Também como dito, aduz a defesa técnica, em síntese, que o caso dos autos ofende coisa julgada, eis que o apelante fora condenado pelo mesmo fato nos autos da Ação Penal n. 00213658320168080024, pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Destaca que por se tratar do mesmo fato, não poderia ser considerado reincidente nos presentes autos, sendo certo que não fora verificada a hipótese de crime continuado quanto ao fato tratado nesta ação e na sobredita ação penal n. 00213658320168080024.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para que seja declarada ofensa a coisa julgada, ou para que a confissão seja reconhecida sem a compensação com a reincidência, presente a hipótese de crime continuado no caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso merece parcial acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se que o apelante fora denunciado, nestes autos, pela prática de crimes de estelionato praticados em Vila Velha/ES, eis que utilizou-se de cartões falsos, das vítimas Aloisio e Zoraydes, para efetivar compras ilícitas variadas em lojas diversas do Shopping Praia da Costa.

In casu entendo que não há
que se falar em ofensa à coisa julgada,
no que se refere aos fatos tratados nos autos da ação penal n. 00213658320168080024, que tramitou perante o juízo de Vitória/ES, eis que naquele juízo foram tratados fatos distintos (estelionatos praticados em Vitória/ES, nas dependências do Shopping Vitória), crimes distintos praticados contra vítimas distintas, em local diverso, embora na mesma data de execução.

Quanto a alegada continuidade delitiva, consigno as seguintes e relevantes conclusões:

1.
Deveras, como sustentado pelo Parquet, a continuação delitiva imposta na sentença prolatada no juízo de Vitória/ES não engloba os crimes praticados em Vila Velha/ES, sendo certo que os crimes cometidos em Vila Velha sequer foram narrados na denúncia da ação penal deslindada no juízo de Vitória/ES.

Como demonstrado, o crime praticado em Vitória é continuado pois no mesmo Shopping, localizado nesta Capital, o acusado obteve vantagem ilícita em diversas lojas.

2.
Quanto a sustentada continuidade delitiva decorrente do liame indicado entre os fatos contidos na ação penal
in quaestio
, e fatos contidos na ação penal deslindada no juízo de Vitória/ES,
temos que a mesma
pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios.

Segundo o STJ,
"a reunião de processos em razão da conexão é uma faculdade do Juiz, conforme interpretação a contrário sensu do art. 80 do Código de Processo Penal que possibilita a separação de determinados processos
"
(RHC 29.658/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2012). Nos termos da Súmula 235 da Corte

Superior
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado",
como ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 164.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Na hipótese, constata-se que os autos referentes aos fatos tratados na ação penal que tramitou no juízo de Vitória/ES já foram deslindados, impondo condenação em desfavor do aqui apelante, tratando-se de sentença condenatória que transitou em julgado desde 2018. Assim, conforme inúmeras vezes decidido pelo STJ,
“Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos.
(AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Diante da inviabilidade de reunir feito já sentenciado com outro para fins de aferir a continuidade delitiva, o referido instituto deve ser avaliado pelo juízo da execução penal. Precedentes.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.493.043/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020) .

Repita-se, é este o caso dos autos,
não havendo que se falar no reconhecimento da continuidade delitiva neste momento.
A ação penal que tramitou no juízo de Vitória/ES já fora sentenciada há tempos, consolidando-se o trânsito em julgado há tempos.

No que se refere ao reconhecimento da reincidência
, temos que a mesma deriva de
recidere
, que significa recair, repetir o ato. Pressupõe uma sentença condenatória transitada em julgado por prática de crime, e novo crime cometido após a sentença condenatória de que não cabe mais recurso.

Não é isto que os autos revelam, tendo em vista que a condenação imposta pelo juízo de Vitória/ES decorre de crimes praticados no mesmo dia dos crimes apurados nestes autos, não se tratando portanto de novos crimes praticados depois da condenação definitiva imposta nos autos da ação penal n.
00213658320168080024.

Assim, sem outras delongas, não incidente a reincidência no caso concreto, o apelo deve ser acolhido parcialmente para fins de redimensionamento da pena imposta, que passo a efetivar da seguinte forma:

Mantenho a pena-base no patamar de 02 anos de reclusão e 120 dias-multa, à luz da juridicidade e razoabilidade.

Tendo em vista a atenuante de confissão, aplicando a redução no importe de 1/6, mas respeitando os termos da súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 60 dias-multa.

Incidente a causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do artigo 171 do Código Penal (crime cometido contra idoso ou vulnerável), aumento a pena no importe de 1/3 (um terço), para fixá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 75 dias-multa.

Mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva decorrente 03 crimes praticados em Vila Velha/ES – fatos tratados nestes autos – no importe de 1⁄4 (um quarto), de modo que fixo a pena definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa.

Fixo o regime aberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Afastada a reincidência, substituo a pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consubstanciadas em:
(i)
prestação pecuniária (art. 43, inciso I, c/c art. 45, §2º, ambos do Código Penal), consistente no pagamento de 5 (cinco) salários-mínimos, segundo o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da sentença. Deverá pagá-la em 10 (dez) dias, contados da audiência admonitória, ou em parcelas, conforme determinado pelo Juiz da Execução Penal, e,
(ii)
prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), cujo local e forma de cumprimento serão estabelecidos pelo juízo da execução.

Em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade.

É como voto, no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SEUS REFLEXOS, CONFORME OS FUNDAMENTOS ACIMA DESTACADOS.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.